Tribunal: TJBA
Processo: 8001589-23.2023.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001589-23.2023.8.05.0242

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

APELADO: ADELAIDE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
AFRANIO SANTOS DA SILVA, DANIEL NOVAIS DE ARAUJO registrado(a) civilmente como DANIEL NOVAES DE ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. SERVIÇO ESSENCIAL. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA AUTORA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEFERIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA.
REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO NÃO ACOLHIDA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. A relação jurídica discutida nos autos está submetida ao regime jurídico consumerista, que contempla a responsabilidade objetiva do prestador do serviço e a possibilidade de inversão do ônus da prova no caso de haver verossimilhança das alegações do consumidor.

2.
Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora juntou: a)
protocolo admninistrativo (Id 70206233); b) reportagens que noticiam a falta de água na região de Barracas (Id 70206234
); e c) ofício a apelante (Id 70206237)
.

3. A

falta de fornecimento de água gera dano moral
in re ipsa
em razão do ilícito praticado, o qual atinge injustamente a esfera dos direitos da personalidade do autor, sendo desnecessária a prova do efetivo prejuízo.

4. Apelo desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001589-23.2023.8.05.0242
, em que figuram como apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como apelada ADELAIDE DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .